Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736192-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO AGRAVADO: JESUMAR SOUSA DO LAGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora